Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0711985-76.2025.8.07.0001 Classe Judicial: APELACÃO CÍVEL Apelante(s): IGOR DE OLIVEIRA SARAIVA Apelado (s): DANIEL AZEVEDO NOVAIS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= D E S P A C H O ======= Cuida-se de apelação cível interposta por IGOR DE OLIVEIRA SARAIVA (ID 77249160, págs. 1-17) impugnando a sentença proferida (ID 77248908) pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília no processo no 0711985-76.2025.8.07.0001, de indenização por danos morais em desfavor de DANIEL AZEVEDO NOVAIS. A sentença apreciou situação narrada de noticiadas ameaças, injúrias, calúnias e difamações promovidas pelo réu; ressaltou que em Ocorrência Policial no 8.687/2024 (Ids 228481206 e 240640125), as partes e testemunhas apresentaram versões diferentes e que há relação de amizade entre as testemunhas e a suposta vítima e agressor, registrando ainda que os policiais não presenciaram os fatos e não existem imagens juntadas do circuito interno de vigilância do restaurante onde os fatos supostamente ocorreram. Concluiu pela improcedência dos pedidos autorais por não restarem suficientemente demonstrados os fatos e comentários suscitados. Pois bem. A conciliação é medida que atende ao interesse do Estado na rápida solução dos litígios e converge para o ideal de concretização da pacificação social, não havendo, pois, termo final para essa tarefa. Não há óbice à realização de acordo, judicial ou extrajudicial, inclusive após a prolação de sentença ou de seu trânsito em julgado, cumprindo ao Julgador promover, a qualquer tempo, a conciliação das partes (art. 139, V, CPC). Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. ACORDO ENTRE AS PARTES. JUNTADO AOS AUTOS APÓS SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MENCIONADOS NO ACORDO. ACORDO SEM ANUÊNCIA DO PATRONO DA PARTE VENCEDORA. EXIGIBILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de violação da dialeticidade sustentada pelo recorrido em contrarrazões não prospera, pois da leitura do recurso de apelação é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de defesa. 2. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, podendo ser executados, inclusive, de forma autônoma, não podendo as partes livremente dispor quanto a eles, conforme dispõem os arts. 22, caput, 23 e 24, §4o, todos da Lei n. 8.906/1994 e o art. 85, §14, do CPC. 3. A titularidade da verba honorária pertence ao patrono da parte vencedora da ação, razão pela qual eventual acordo celebrado exclusivamente entre as partes não interfere na verba sucumbencial arbitrada na origem, pois não vincula direito de terceiro que não subscreveu o acordo, mormente quando o terceiro – patrono da parte vencedora – sequer participou da elaboração do acordo. 4. O acordo não menciona a quitação dos honorários advocatícios sucumbenciais nem consta a assinatura do advogado da parte vencedora, motivo pelo qual referida verba permanece exigível. 5. O art. 90, §4o, do CPC, visa estimular comportamento espontâneo e imediato do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido, evitando o prolongamento desnecessário da relação processual, o que não foi verificado no caso dos autos. Precedentes. 6. Considerando que o referido acordo foi juntado após a prolação da sentença; que não foi subscrito pelo patrono a que faz jus o recebimento das verbas arbitradas; a complexidade do trabalho desenvolvido; e o tempo decorrido desde o ajuizamento da ação até a entabulação do acordo, cabível a fixação dos honorários sucumbenciais nos termos fixados. 7. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1945475, 0743752-06.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL EFETUADA ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil incentiva e impulsiona a solução do conflito, mediante a conciliação e a mediação de livre autonomia dos interessados, na forma do que dispõe os artigos 3o, §§ 2o e 3o; 139, inciso V, e 334 do CPC. 2. A celebração de transação, bem como sua submissão à homologação judicial, pode ocorrer a qualquer tempo, ainda que já tenha se operado a sentença e respectivo trânsito em julgado. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1836706, 0751229-83.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 08/04/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. LIMITE. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. TRANSAÇÃO QUANTO A HONORÁRIOS APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Desistência da ação (art. 485, inciso VIII, § 4o e 5o do CPC) é instituto processual direcionado ao autor, que o possibilita a desistir da ação (e não do direito), sem anuência do réu, até a contestação. Após, a desistência exige concordância da parte contrária, que somente pode se dar até a sentença. Na espécie, já houve sentença transitada em julgado, conforme certidão emitida pelo STJ. 2. Assim e nos termos da sentença, o que resta, na hipótese, é somente homologar o acordo quanto à transação dos honorários advocatícios, nada mais podendo ser acordado entre as partes acerca da desistência da ação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1707378, 0704723-51.2020.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/05/2023, publicado no DJe: 14/06/2023.) À luz da sistemática processual vigente, a sentença, ainda que transitada em julgado, não impede a homologação de acordo submetido pelas partes à chancela judicial, pois. havendo composição das partes para o encerramento do processo, é impróprio cogitar-se de qualquer empecilho judicial a sua homologação. A homologação judicial, em verdade, é dever do Magistrado, consoante o artigo 139, V, CPC, e jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, à luz do art. 932, I, do CPC, que confere poderes ao Relator, (I) de dirigir e ordenar o processo no Tribunal, inclusive em relação à prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes; e ainda em atenção ao art. 139, V, CPC, concedo às partes prazo sucessivo de 15 dias para se manifestarem sobre a possibilidade de acordo, requerendo o que entenderem de direito. Transcorrido o prazo, voltem à conclusão para análise. Brasília-DF, 05 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator